Tribunal: TJMT
Processo: 1021742-55.2023.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021742-55.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ADROALDO VALDECIR KLUGE - CPF: 482.027.971-87 (APELADO), ZAINNI MICHENKO - CPF: 034.724.711-31 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), FILIPE ARGOLO CHAVES - CPF: 055.988.711-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1021742-55.2023.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ADROALDO VALDECIR KLUGE

Ementa
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO INSUFICIENTE. EDITAL INDEVIDO. MULTA AMBIENTAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo a decisão de primeiro grau que acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a nulidade do processo administrativo referente à multa ambiental por ausência de contraditório e ampla defesa, devido à falta de tentativas adequadas de notificação.

II.

Questão em discussão

2. A principal questão é verificar se a notificação via edital, realizada após o retorno de correspondência como "não procurado", foi válida, considerando a falta de tentativas adicionais de localização do autuado.

III.

Razões de decidir

3. A notificação por edital, medida excepcional, não foi devidamente precedida de tentativas suficientes de notificação pessoal, conforme exigido pela legislação aplicável.

4. A jurisprudência reconhece que a intimação por edital só é válida após o esgotamento de todos os meios de notificação pessoal, o que não ocorreu no caso concreto, resultando em cerceamento de defesa.

5. Diante disso, permanece a nulidade do processo administrativo que originou a multa ambiental, conforme a decisão recorrida.

IV.

Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: "A notificação por edital em processo administrativo é inválida quando não precedida de tentativas suficientes de notificação pessoal, gerando nulidade por cerceamento de defesa."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; LC nº 232/2005, art. 121; Decreto nº 1.986/2013, art. 4º, §9º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AI 1015733-40.2022.8.11.0000, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28/03/2023, DJE 10/04/2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1021742-55.2023.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ADROALDO VALDECIR KLUGE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
(id.233637671)
, em face da decisão proferida por esta Relatora, disponível no id.224101659, que negou provimento ao Recurso de Apelação n° 1021742-55.2023.8.11.0041, interposto pela parte agravante, para manter a decisão que
acolheu a exceção de pré-executividade manejada na Execução Fiscal, promovida contra
Adroaldo Valdecir Kluge
.

A decisão objeto da apelação, reconheceu que o Processo Administrativo que originou a Multa por desmatamento de área de reserva legal (CDA n° 2023339355) é nulo, por ausência de contraditório e ampla defesa, já que restou devidamente comprovado não houve a tentativa de notificação via correio do lançamento do débito na via administrativa.

Nas razões recursais, a parte agravante afirma que,
o fato do Aviso de Recebimento (AR) ter sido assinado por terceira pessoa não invalida a notificação, já que o devedor não é obrigado a assinar pessoalmente.

Diz que,
a notificação foi enviada ao endereço registrado nos bancos de dados da administração, e o envelope retornado com a informação de "Não Procurado" justifica o uso da intimação por edital, conforme o art. 121 da Lei Complementar nº 38/95 e o art. 4º, §9º, do Decreto 1.986/2013.

Assevera que, é responsabilidade da parte interessada informar à Administração qualquer mudança de endereço, e que, esgotadas as tentativas de notificação postal, a intimação por edital é válida e respaldada por lei.

Pontua que,
a notificação foi realizada de forma regular e não há cerceamento de defesa ou violação ao contraditório.

Ao fim, requer a reforma da decisão agravada, para que seja provido o recurso de apelação e reformada a decisão de primeiro grau.

Decorreu o prazo sem que a parte agravada apresentasse contrarrazões. (id. 236472192)

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital no Sistema PJE.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1021742-55.2023.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ADROALDO VALDECIR KLUGE

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra decisão monocrática que
negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, a manter incólume o raciocínio traçado pelo Magistrado Singular no ato sentencial, que acolheu os argumentos deduzidos pelo excipiente na exceção de pré-executividade, e reconheceu que o procedimento administrativo é nulo, ante a ausência de contraditório e ampla defesa.

Nas razões recursais, a parte agravante sustenta que a assinatura do Aviso de Recebimento (AR) por terceira pessoa não invalida a notificação, pois o devedor não precisa assiná-lo pessoalmente.

Argumenta que, a notificação foi enviada ao endereço constante nos registros da administração, e o retorno do envelope com a informação "Não Procurado" justifica o uso da intimação por edital, conforme o art. 121 da Lei Complementar nº 38/95 e o art. 4º, §9º, do Decreto 1.986/2013.

Defende que, é responsabilidade do destinatário comunicar qualquer mudança de endereço à Administração e que, esgotadas as tentativas de notificação postal, a intimação por edital é válida e amparada pela lei.

Assegura, por fim, que, a notificação foi regular e não houve cerceamento de defesa ou violação ao contraditório.

Em que pese a distinta argumentação trazida pela parte Agravante, pretendendo a reforma da decisão unipessoal de minha Relatoria, entendo que melhor sorte não a assiste, conforme passo a esclarecer.

Como bem asseverado na decisão recorrida:

Inicialmente é necessário regular que o Estado de Mato Grosso, por meio do executivo fiscal, visa o recebimento de R$ 37.794,48 (trinta e sete mil setecentos e noventa e quatro reais e quarenta e oito centavos) – CDA n° 2023339355 (id. 212723319 – Pág. 3), a título do não pagamento de multa ambiental.

Em relação a infração que deu causa a CDA, denota-se que foi instaurado Processo Administrativo nº 365059/2019 em desfavor do apelado, e a Administração Pública empreendeu uma única tentativa de notificar o contribuinte por meio de correspondência postal, que foi devolvida com o carimbo “não procurado” (AR – Id. 212723341 - Pág. 18).

Na sequência foi publicado o edital de intimação (id. 12723341 - Pág. 19 e 20).

No caso, não se esgotou as tentativas de citação nos moldes do art. 121 da Lei Complementar nº. 232/2005, a impossibilitar a notificação por edital.

Confira-se o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PROCESSO ADMINISTRATIVO
- LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM PARA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO
AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL E TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO - NOTIFICAÇÃO POR EDITAL - MEDIDA EXCEPCIONAL - NÃO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO AUTUADO/AGRAVADO - CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO
- MANUTENÇÃO DO “DECISUM” - MEDIDA DE RIGOR. 1. A intimação por edital trata-se de medida excepcional, que somente se justifica nos casos de interessados indeterminados, desconhecidos com domicílio indefinido, ou restando infrutíferas as tentativas de ciência, não sendo admitida nas hipóteses em que o autuado sequer foi procurado para intimação, sob pena de cerceamento de defesa. 2. Demonstrados na origem os requisitos para a concessão da liminar (art. 300 do CPC) não há razão para que seja alterada a decisão singular. 3. Recurso desprovido. (N.U 1015733-40.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/3/2023, Publicado no DJE 10/4/2023). Destaquei.

Assim, é certo que o edital de notificação, de fato, é nulo, a macular o procedimento administrativo por cerceamento de defesa, ante o não esgotamento dos meios de localização do Autuado, ora Apelado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível, a manter incólume o raciocínio traçado pelo Magistrado Singular no ato sentencial.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, para manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024